Tribunal: STF
Processo: Ext 1485
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA. DUPLA TICIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO LEGAL E CONVENCIONAL OBSERVADO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO.



    I - Pedido de extradição, formulado pelo Governo do Uruguai, que atende os requisitos da Lei 6.815/1980 e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.



    II - Crime de homicídio muito especialmente agravado, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao crime de homicídio qualificado do Código Penal Brasileiro. Dupla incriminação atendida. 



    III - É vedada a apreciação de teses defensivas que extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição. 



    IV - Inocorrência de prescrição e óbices legais. 



    V - Indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar por não estarem presentes situações excepcionais que justifiquem sua revogação. 



    VI - O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980. 



    VII - Extradição deferida.